Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-17.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-17.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO MOTA HEVERTON - CPF: 856.437.423-49 (APELADO), SILVIA REGINA DE SOUZA - CPF: 378.726.051-04 (ADVOGADO), SANDRA SOUZA HEVERTON - CPF: 972.497.931-87 (APELADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE - RELAÇÃO DE CONSUMO - VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA - CANCELAMENTO DA VIAGEM - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configurada falha na prestação de serviço, viagem programada com antecedência e serviço não prestado.

À ausência de comprovação de notificação previa por parte da empresa ao consumidor importa na indenização dos danos materiais.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Não comporta redução o quantum fixado a título de indenização por danos morais, porquanto se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000858-17.2023.8.11.0037

Apelante
: Expresso Itamarati S.A

Apelado
: Raimundo Nonato Mota Heverton e Sandra Santos Souza.

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

RELATÓRIO

Apelação de

Expresso Itamarati S.A

Ação
de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais que
Raimundo Nonato Mota Heverton e Sandra Santos Souza,
move em face de
Expresso Itamarati S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para: a)
condenar a parte requerida EXPRESSO ITAMARATI S.A., ao pagamento dos danos materiais correspondente à R$ 381,96; b)
Condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais; e c) custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (Id. 193923741).

Apelação
: Sustenta a necessidade de reforma da sentença, por não haver culpa, e o fato se tratar apenas de caso fortuito e forma maior, o que não enseja necessidade de indenizar.

Alega que o coletivo foi proibido de circular por restrições impostas pelo Estado de Rondônia e Municípios, em razão da pandemia Covid-19, e por esse motivo não cometeu ato ilícito ao deixar de prestar o serviço.

Por fim, subsidiariamente, defende a redução do montante indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso (Id. 193923742).

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id.193923746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de pedido de restituição de valores pagos a título de passagens, bem como indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos.

In casu
, restou incontroverso que o cancelamento do transporte adquirido pelos consumidores para o dia 23.01.202, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19, que ensejou alterações significativas nas empresas de transporte terrestre, com redução de viagens autorizadas.

É cediço que aludidas circunstancias não estavam sob o controle das empresas de transporte, tendo em vista que as determinações para a restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores.

Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se que a empresa não realizou a notificação previa dos consumidores acerca do cancelamento da viagem, os quais foram informados somente no dia e horário do embarque, na rodoviária.

Observa-se que a empresa não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

(...)

II

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(
.
..)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, mantenha-se a sentença, porquanto ficou comprovado a compra da passagem no importe de R$
381,96 (trezentos e oitenta de um reais e noventa e dois centavos).

Por sua vez, danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

Destarte, o desrespeito para com o consumidor é flagrante.

Diante desse contexto, é caso de fixar indenização por danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
3
,
litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Assim, analisadas as peculiaridades, não comporta redução a indenização fixada na sentença no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, porquanto se mostra adequado, que importe em enriquecimento ilícito dos Recorrentes e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantenha-se os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024